Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

2. Na origem, a autora narrou que, em 12/01/2025, ao transitar pela calçada da Rua 24 Norte, em Águas Claras, em frente ao condomínio recorrido, sofreu queda ao pisar sobre caixa de águas pluviais que, embora aparentasse estar tampada, encontrava-se aberta durante forte chuva, o que teria dificultado a visibilidade do local. Relatou que o corpo caiu até a altura da costela, necessitando de auxílio de terceiro para sair, tendo sofrido lesões na perna esquerda e no pé. Alegou ter arcado com gastos médicos e de transporte no valor de R$ 130,30 e pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão do sofrimento físico e emocional decorrente do ocorrido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A recorrente sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, alegando que a sentença teria sido proferida sem oportunizar produção de prova testemunhal e sem observar despacho que determinara ao condomínio a apresentação de documentos e imagens do local. Aduz que buscou as gravações do circuito interno, sem sucesso, e que perícia realizada em processo anterior indicaria que a caixa de águas pluviais é de responsabilidade do condomínio. Requer a reforma integral da sentença para condenar o recorrido aos danos moral e material postulados.

5. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do condomínio decorrente da suposta queda da autora em caixa de águas pluviais localizada na área externa do prédio.

6. A alegação recursal de cerceamento de defesa não procede. Verifica-se dos autos que a parte autora não requereu a produção de prova testemunhal. Ademais, quanto às imagens do circuito interno, o condomínio recorrido compareceu aos autos e justificou que, considerando a data do evento (12/01/2025) e a data da citação (setembro/2025), não seria materialmente possível recuperar gravações remotas, por já terem sido automaticamente sobrepostas pelo sistema, o que corresponde a rotina operacional comum em sistemas de vigilância eletrônica. Não se verifica violação aos arts. 9o e 10 do CPC nem indevida surpresa processual.

7. No mérito, as fotografias e o vídeo juntados retratam a estrutura já tampada, em momento posterior, sem possibilidade de identificar se, à época dos fatos, a tampa encontrava-se deslocada ou inadequadamente fixada. O relatório da CAESB limita-se a afirmar que não se trata de estrutura pertencente à concessionária, não atestando a situação da caixa no dia do evento ou qualquer irregularidade ou falha de manutenção. Do mesmo modo, não há nos autos prontuário de atendimento que correlacione o ferimento ao tipo de queda narrada, registro condominial de ocorrência, testemunho presencial ou qualquer elemento objetivamente apto a reconstituir a dinâmica do acidente.

8. Embora o sistema dos Juizados autorize a formação do convencimento com base na verdade possível (art. 375 do CPC), exige-se início de prova minimamente consistente, o que não se verifica. A ausência de imagens não pode ser interpretada em desfavor do recorrido, tanto pela justificativa apresentada quanto pela inexistência de determinação judicial com cominação de presunção.

9. Ausente comprovação do fato constitutivo do direito, especialmente quanto à situação da caixa de águas pluviais e ao nexo causal entre eventual omissão do condomínio e o prejuízo alegado, não há fundamento para condenação por danos materiais ou morais.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.